Tribunal: TJES
Processo: 5005924-94.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005924-94.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUILHERME GUERINI BISSOLI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5005924-94.2023.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
GUILHERME GUERINI BISSOLI

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE VILA VELHA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE RPV. PAGAMENTO REALIZADO DENTRO DO PRAZO LEGAL DE 60 DIAS APÓS A EXPEDIÇÃO. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO. LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO ENTRE A DATA BASE DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A DATA DA EXPEDIÇÃO DA REQUISIÇÃO. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TEMA 450 DO STF (REPERCUSSÃO GERAL). DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO DOS VALORES. SENTENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que
considerou o adimplemento da obrigação e julgou extinto o processo pelo pagamento.
Em contrarrazões, pugna o Réu, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação em face do Município de Vila Velha, visando ao recebimento de crédito de FGTS decorrente de vínculo temporário, com base em título executivo judicial formado nos autos nº 0028677-72.2019.8.08.0035. O exequente apresentou cálculos de liquidação, atualizados até março de 2023, no valor de R$ 7.980,41, com os quais o Município anuiu, tendo o juízo homologado a planilha e determinado a expedição de RPV nesse mesmo valor. A RPV foi expedida em 06/12/2023 e paga em 21/02/2024, dentro do prazo de 60 dias contado a partir da intimação do ente público acerca do ofício requisitório (17/01/2024), nos termos da Lei Estadual nº 7.674/2003. Após o pagamento, o exequente requereu a expedição de RPV complementar, alegando ausência de atualização monetária entre a data do cálculo (março/2023) e a data da expedição/pagamento, invocando o Tema 450/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal centra-se na seguinte questão: definir se é devida a expedição de RPV complementar para atualização monetária do crédito entre a data da elaboração dos cálculos homologados (março/2023) e o efetivo pagamento da requisição, à luz do Tema 450/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). Desde logo, cumpre destacar que a controvérsia não reside na incidência de juros de mora durante o "período de graça" constitucional (prazo de 60 dias para pagamento da RPV), mas sim na atualização dos valores no lapso temporal compreendido entre a data da elaboração/homologação dos cálculos e a data da expedição/pagamento da RPV. No caso dos autos, restou incontroverso que o cálculo base datava de março de 2023 e a RPV foi expedida apenas em dezembro de 2023, sendo paga em fevereiro de 2024 com o valor nominal antigo.

(5). O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 450 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "
É devida correção monetária no período compreendido entre a data de elaboração do cálculo da requisição de pequeno valor – RPV e sua expedição para pagamento
.". A
ratio decidendi
visa impedir o enriquecimento ilícito do ente público e a corrosão inflacionária do crédito alimentar ou comum do cidadão devido à morosidade do judiciário ou da administração cartorária em expedir o ofício requisitório.

(6).
In casu
, houve uma defasagem de aproximadamente 9 (nove) meses entre a conta homologada e a expedição da RPV. O pagamento realizado pelo Município, embora tempestivo em relação à data de recebimento da requisição, foi efetuado em valor histórico defasado. Portanto, assiste razão ao recorrente quanto à necessidade de expedição de RPV complementar para quitação da diferença de atualização monetária e juros incidentes entre a data do cálculo exequendo e a data do efetivo depósito, abatendo-se o valor já pago.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de origem e determinar o prosseguimento do feito com a remessa dos autos à contadoria (ou apresentação de cálculos pelo credor) para
apuração do saldo remanescente decorrente da atualização monetária e juros entre a data do cálculo original e a expedição da RPV
, nos termos do Tema 450 do STF.

(8). Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95)

Tese de julgamento:

Nos termos do Tema 450 da Repercussão Geral do STF, "
é devida correção monetária no período compreendido entre a data de elaboração do cálculo da requisição de pequeno valor – RPV e sua expedição para pagamento
."; dessa forma, demonstrada a ausência de atualização do valor homologado quando da expedição da RPV, é devida a complementação do valor.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)